Tribunal: TJDFT
Processo: 0809551-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE REVER SEUS ATOS. PODER DE AUTOTUTELA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). PAGAMENTO INDEVIDO. TEMPO NA ESFERA FEDERAL QUE NÃO SE COMPUTA PARA RECEBIMENTO DE ADICIONAL. DECADÊNCIA NÃO OPERADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O autor alegou que teve excluídos dos seus vencimentos o equivalente a 8 anuênios referentes a período laborado na área federal, que foram averbados em 1993 e considerados para adicionais e aposentadoria.
2. De acordo com o Distrito Federal, por ocasião do pedido de aposentadoria do autor, o ato de averbação foi ratificado para excluir do Adicional por Tempo de Serviço o tempo laborado na esfera federal. Afirmou que à luz do Enunciado 80 do TCDF (ID 75610486, pág. 2) o tempo de serviço, nessas circunstâncias, só pode ser contado para aposentadoria.
3. “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos” (Súmula 474 do STF).
4. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a garantia do direito adquirido não serve à continuação de pagamentos feitos em desconformidade com a lei e "[t]ampouco se pode falar em desrespeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos quando se determina a correção de ilegalidades na composição de proventos de aposentadoria de servidores públicos" (MS 27580 AgR/DF, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2013).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue na mesma linha: "O princípio da irredutibilidade vencimental, previsto no art. 37, XV, da CF/88, não alberga a pretensão de se manter o pagamento de verba remuneratória considerada ilegal ou inconstitucional" (RMS 27.966/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26.2.2015).
6. Na relação jurídico-estatutária, de trato sucessivo, constatado o erro da Administração no pagamento de vantagens ao servidor, de modo reiterado, o prazo decadencial para a revisão do ato administrativo renova-se mês a mês. Nesse sentido: TJ-DF 07040293620178070018 DF 0704029-36 .2017.8.07.0018, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 29/01/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/02/2020. Decadência afastada.
7. À luz da jurisprudência deste Tribunal, o período de serviço exercido por servidor público do Distrito Federal em órgãos da administração federal não é válido para cômputo de anuênios, sendo considerado apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade, nos termos dos arts. 41, § 3o, e 350 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Nesse sentido: APC: 20140110118926, Relator.: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/11/2015, 6a Turma Cível, Acórdão 581237, 20080111057544APC, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2012, publicado no DJe: 26/04/2012, Acórdão 149806, 19980110489689APC, Relator(a): VALTER XAVIER, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2001, publicado no DJe: 13/03/2002, Acórdão 117963, APC5108198, Relator(a): NANCY ANDRIGHI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/1999, publicado no DJe: 29/09/1999.
8. Não operada a decadência, o ente distrital pode suspender o pagamento indevido do Adicional de Tempo de Serviço decorrente do período laborado pelo autor na esfera federal.
9. Recurso conhecido. Rejeitada a prejudicial de decadência e julgado improcedente o pedido.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.